Tribunal: TJDFT
Processo: 0003713-66.2018.8.07.0006
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-30
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:
PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AMEAÇA. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. NÃO ACOLHIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTO EXTRAJUDICIAL E JUDICIAL DA VÍTIMA HARMÔNICOS. CONDENAÇÃO MANTIDA.
1. Comprovadas a autoria e a materialidade infracional, deve ser mantida a condenação.
2. Nos delitos cometidos no contexto de violência doméstica, as declarações da vítima podem lastrear o decreto condenatório, ainda mais quando harmônicas entre si e corroboradas por outros elementos de prova.
3. Extrai-se dos autos que a vítima ficou com muito medo do réu, tendo ele a ameaçado com uma faca no pescoço, fazendo com que ela requeresse medida protetiva em seu favor. Posteriormente, o réu a perseguiu, segurou-a pelos braços e após discutir com ela, disse que se ela não ficasse com ele não ficaria com mais ninguém, contexto em que revela o fundado temor da vítima.
4. Recurso conhecido e improvido.